Tribunal: TJES
Processo: 0001312-02.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001312-02.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAI MOTA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II, III e IV). A defesa requer a anulação da decisão do júri, sustentando a inexistência de provas para a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com consequente redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a submissão do réu a novo julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tribunal do Júri exerce soberania constitucional em suas decisões, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade, sem substituição do juízo de valor dos jurados quando houver amparo em elementos probatórios idôneos.
Somente se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do júri totalmente dissociada do conjunto probatório.
O reconhecimento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima encontra respaldo em laudo cadavérico e em diversos depoimentos testemunhais, que evidenciam a prática de disparos de arma de fogo de surpresa e pelas costas, enquanto a vítima se encontrava em confronto corporal com outro agressor.
O próprio réu admitiu em juízo ter efetuado os disparos, corroborando as versões apresentadas pelas testemunhas.
Existindo provas consistentes a embasar a decisão do Conselho de Sentença, não se admite o afastamento da qualificadora, devendo ser preservada a condenação.
O pleito subsidiário de redução da pena fica prejudicado, uma vez que dependia do afastamento da qualificadora.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001312-02.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MESQUITA

APELADO: RAI MOTA DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamado: RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
RAÍ MOTA DE OLIVEIRA
, em face da sentença anexada ao id. 14736824, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedro Canário, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (fls. 02/06 do processo físico) narra o seguinte:

[...] na noite que no dia 15 de novembro de 2020 (dia das eleições), por volta das 18:00 horas, em via pública, na localidade de Campo Acima, neste município, os dois primeiros denunciados LAION DO ROSÁRIO CARDOSO, RAÍ MOTA DE OLIVEIRA, em concurso de agentes, decorrente de um acordo momentâneo, havendo notícias nos autos que eles são traficantes de drogas pertencentes a mesma organização criminosa, utilizando-se e revezando a mesma arma de fogo, com vontade de matar, desferiram disparos contra a vítima JADER PORTO DE JUSUS, causando-lhe às Lesões Corporais Descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 87/89.
No dia do crime, logo após o horário do término das eleições, os denunciados teriam tido um entrevero com a vítima JADER, tendo o denunciado LAION, neste primeiro momento, mordido a orelha da vítima, amputando-a parcialmente, conforme consta do Laudo de fls. 87/89.
Após estes fatos o denunciado RAI, utilizando-se de uma arma de fogo e com vontade de matar, desferiu disparos contra a vítima JADER, atingindo-a, fazendo com que ela se projetasse ao solo, momento em que o denunciado LAION, também com vontade de matar, apoderou-se da mesma arma de fogo e desferiu vários disparos contra a vítima, a qual já estava caída ao solo, fatos estes que foram causa da sua morte.

Consta dos autos que os dois primeiros denunciados praticaram o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela foi atingida de inopino, sendo surpreendida, e ainda recebeu vários dos disparos também pelas costas quando já estava caída ao solo, fatos estes que foram causa de sua morte.

Consta dos autos que os dois primeiros denunciados praticaram o ri ', por motivo fútil, em decorrência de um entrevero entre a vítiina e eles', tendo desproporcionalmente em retaliação a conduta da vítima, os dois primeiros denunciados resolvido matá-la, quando poderiam ter outra conduta.

Consta dos autos que os dois primeiros denunciados praticaram o crime efetuando vários disparos de arma de fogo contra a vítima em via pública, onde existiam várias pessoas aglomeradas e circulando, uma vez que era dia das
eleições
municipais, resultando perigo comum a todos que lá se encontravam, inclusive havendo notícia nos autos que uma pessoa foi atingida “de raspão” em decorrência dos disparos efetuados pelos denunciados.

Consta dos autos que os dois primeiros denunciados praticaram o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela foi atingida de inopino, sendo surpreendida, e ainda recebeu vários dos disparos também pelas costas quando já estava caída ao solo.

Consta dos autos que logo após os fatos acima narrados, o terceiro denunciado LAURIVAN DO ROZÁRIO PAZ, sem possuir autorização para portar arma de fogo, imediatamente retirou-a das mãos do denunciado LAION, escondeu-a no seu "short" e a transportou em via pública, guardando-a e ocultando-a em sua residência auxiliando os denunciados a subtraírem-se à ação da autoridade pública na apuração do referido crime. A arma de fogo foi devolvida posteriormente pelo ora denunciado LAURIVAM ao próprio denunciado RAI, o que demonstra sua vontade de favorecer pessoalmente os dois primeiros denunciados.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar
o acusado pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em razões recursais apresentadas no id. 14736826, a defesa do acusado pleiteia a anulação da decisão do Conselho de Sentença, tão somente em razão da incorreta aplicação da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, disposta no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Demonstrados resumidamente os fatos e a tese jurídica suscitada, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, destaco que a defesa pleiteia a

submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ante a
inexistência de provas suficientes para reconhecer a qualificadora referente ao
recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isso é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo júri seja confirmada, exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam

elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Isso porque, em relação à qualificadora guerreada,
sabe-se que
consiste na utilização de um meio que impede a reação ou a defesa da vítima, em razão de o agente surpresá-la com sua conduta.

In casu
, observo que o crime de homicídio praticado pelo apelante surpresou a vítima Jader Porto de Jusus, eis que foi atingida por múltiplos disparos, inclusive pelas costas, conforme se depreende do Laudo de Exame Cadavérico de fls.
99/
102 do processo físico, no momento em que tal vítima estava em uma briga de bar com Laion do Rosário Cardoso, ou seja, o ofendido não esperava a reação do recorrente ao desferir-lhe diversos disparos de arma de fogo.

Nessa linha
, a testemunha presencial Alexsandro Brandão Marvila, às fls. 84/86 dos autos físicos, manifestou-se no seguinte sentido:

[...] QUE perguntado ao declarante o que pode esclarecer no interesse da verdade dos QUE, no local do sinistro, iniciou-se uma briga na porta do bar dos alagoanos, uma briga entre dois (02) alagoanos e todos interessado na paz tentaram separar a referida briga, quando então
Léo esbarrou em Jader, e Jader jogou o copo com cerveja para cima de Léo (Laion) e iniciou entre os dois (02) uma nova briga, tendo Jader atingindo o rosto de Léo com um soco; QUE devido o revide e agressões entre Jader e Léo, Raí apareceu e disparou contra o Jader, pois Raí, enquanto ocorria o encontro de Jader e Léo, rodeava um carro que estava estacionado, aproximou-se de Jader e fez cinco (05) disparos contra Jader
; QUE perguntado sobre a aproximação de Raí para Jader, disse que os cinco (05) tiros foram disparados a curta distância, ou seja, a “queima roupa”; QUE perguntado o que é tiro a “queima roupa”, disse que em seu entendimento é a menos de um metro (1m) aproximadamente; QUE na confusão, não viu quem tomou a arma de Raí e a repassou para Léo; [...].

Por sua vez, a
testemunha Mirieli Bernardo Pereira (fls. 89/91 dos autos físicos) corroborou com a tese de que a vítima estava brigando com “Léo”, quando Raí Mota de Oliveira, ora apelante, chegou atirando
no ofendido
, surpreendendo-a:

[...] Q
UE soube que Léo se aproximou de Jader, dissimuladamente e at
é
que a aproximou-se tanto que modera a orelha de seu marido;
QUE segundo soube quando Léo aproximou-se de Jader, este fez uso de sua arma contra Jader e recuou, puxado pelos amigos,
quando então Rai atirou também contra Jader e ele tentou correr
, mas com o tiro não aguentou e caiu com a cabeça para frente e meio de lado, apoiado com a mão no chão e nessa hora pelas imagens não
tem
dúvidas que Jader foi novamente alvejado; [...].

A testemunha Laurivan do Rozario Paz (fls. 33/35 dos autos físicos) também confirmou tal versão, ao dizer o seguinte:

[...] Que ao ver um início de um tumulto, aproximou-se pois viu Léo (Laion) no meio do tumulto e aproximou-se, quando já estava próximo de Léo quando Jader, a vítima, aproximou-se para dialogar com Léo e foi orientado a afastasse para não haver confusão;
[...]
Léo foi de novo até Jader e então o declarante aproximou-se dos dois (02), onde esta também Raí Mota, e outra pessoa que não conseguiu identificar nas imagens, e então não sabe porque, quando
Léo chegou junto a Jader e ao ir na orelha de Jader para conversar um assunto entre eles, e mordeu a orelha de Jader, assim como segurou no pescoço de Jader e este reagiu com um soco contra Léo; Que Raí sacou uma arma e disparou contra Jader, que estava recuando depois da confusão com o Léo
; Que ao ouvir cinco (05) tiros disparados por Raí, inclusive, viu um senhor ser atingido também na perna no referido local, mas não sabia se o homem estava se escondendo do tiro ou se fora baleado e depois veio a saber que o senhor fora socorrido também, mas segundo ouviu dizer que este senhor não quis ir para o hospital, já que o ferimento deve ter sido de raspão; [...].

Confirmando os dizeres das testemunhas acima citadas, tem-se aquelas ouvidas em juízo, conforme transcrito em sentença de pronúncia (id. 14736779):

A testemunha PC Vladmir Martins Machado, em juízo, afirmou que os autores do crime foram o acusado Raí e Laion, conhecido como “Léo”.

O informante Alessandro Brandão Marvila, em audiência, disse que presenciou o momento dos fatos, que se iniciou com uma discussão e que viu Raí disparando contra a vítima.

A testemunha Cassiano de Oliveira, em juízo, afirmou que foi o réu Raí quem desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima.

O informante Gervando de Oliveira, em juízo, disse que o acusado Raí efetuou cerca de 05 (cinco) a 06 (seis) disparos de arma de fogo contra a vítima.

O acusado Raí Mota de Oliveira, em juízo, disse que estava embriagado no momento dos fatos, mas admitiu que foi o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima. Alegou que estava ocorrendo uma discussão, sendo que a vítima foi em sua direção, momento em que efetuou 04 (quatro) disparos contra ela.

Portanto, depreende-se que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com uma das versões apresentadas nos autos no que diz respeito à qualificadora, razão pela qual não é possível, nesta seara recursal, o seu afastamento.

Ultrapassado tal pleito, e considerando que o pedido subsidiário de redução da pena estava condicionado ao afastamento da qualificadora, não há que se falar em redimensionamento da reprimenda, que foi fixada de forma fundamentada e proporcional pelo juízo
a quo
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e
, no mérito,
NEGO-
LHE
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)